Tribunal: CARF
Processo: 10540.900110/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.900110/2019-38
RESOLUÇÃO
1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS EÓLICAS PILÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
001.205, proferido pela DRJ06, em 29 de maio de 2023, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de comunicação 2574170, emitido eletronicamente em
08/02/2019,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
24897.09726.300415.1.3.02-8190.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2013.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

No despacho, não foi reconhecido saldo negativo disponível no período.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância:
Por meio da Intimação SARAC no 0086/2017, expedida nos autos do Dossiê
no 10010.004719/0417-14, a Impugnante foi notificada pela DRF/Vitória da
Conquista para (i) justificar a diferença de R$ 469.428,75, existente entre os
valores declarados na DIPJ/2014 (Ficha 06-A, Linha 23) e a DIRF
apresentada pela fonte pagadora; (ii) apresentar demonstrativo detalhado
do escalonamento da tributação das receitas financeiras no valor total de
R$ 469.428,75, no qual deverão figurar os rendimentos totais auferidos e
aqueles efetivamente tributados em cada ano-calendário, se for o caso; (iii)
documentos comprobatórios das aplicações financeiras relacionadas na
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
3
intimação; e (iv) cópias das contas do Livro Razão Analítico, nas quais
figurem os registros das receitas financeiras de todos os anos calendários
em que os rendimentos mencionados no item anterior foram computados
para efeito de apuração do Lucro Real.
Em atendimento à intimação, a Impugnante juntou a maior parte dos
documentos solicitados, bem como apresentou esclarecimentos quanto à
divergência apontada pela fiscalização, informando, em apertada síntese,
que os rendimentos financeiros, em razão de regras contábeis específicas
para sua situação econômica, foram lançados em outras contas do ativo
que não compuseram a Ficha 06-A, Linha 23, da DIPJ/2014, resultando,
dessa forma, a divergência com os valores informados a título de receita
financeira na DIRF.
A respeito disso, a Impugnante solicitou expressamente autorização da
DRF/Vitória da Conquista para retificar a DIPJ/2014, a fim de corrigir a mera
divergência formal apontada na intimação fiscal.
Todavia, em 08/02/2019 a DRF/Vitória da Conquista, através do Despacho
Decisório no 2574170, não reconheceu o crédito pleiteado pela
Impugnante, sob o argumento de que a “Receita correspondente não [foi]
oferecida à tributação” (...)
(...) a Impugnante obtém empréstimos junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômica e Social (“BNDES”).
Com efeito, a contabilização dos custos de citados empréstimos possui
disciplina específica, notadamente nos itens 12 e 13 Pronunciamento
Técnico CPC no 20 (“Custos de Empréstimo”), os quais impõem que os
custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à construção de
ativo qualificável devem ser capitalizados como parte do custo do ativo.
Desta feita, como é possível verificar da análise das contas do Livro Razão
(juntadas ao Dossiê 10010. 004719/0417-14), os juros do empréstimo
tomado junto ao BNDES eram capitalizados mensalmente (cf. conta
“211211004 - BNDES – Encargos”) e lançados a débito na conta de ativo
“132011919 – A Ratear”, sob a rubrica “Juros Capitalizados BNDES”.
Por outro lado, os rendimentos financeiros eram lançados na conta
“631041101 – Rendas – Rendimento de Aplicação Financeira” e os seus
saldos mensais eram capitalizados (cf. conta “631041199 – Reversão de
Capitalização”) e lançados a crédito na conta de ativo “132011919 – A
Ratear”.
Por essa razão, os valores não compuseram a ficha 06-A, Linha 23, da
DIPJ/2014, resultando na divergência com os valores informados a título de
receita financeira na DIRF, conforme apontado pela Fiscalização, mais
especificamente na Intimação SARAC 0086/2017.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
4
Cabe ressaltar, ainda, que à época estava vigente o Regime Tributário de
Transição (“RTT”), o qual garantia a neutralidade fiscal dos ajustes
contábeis trazidos pela Lei no 11.638/07, permitindo com o que a apuração
do IRPJ/CSLL fosse amparada nos critérios vigentes em 31/12/2007.
Em que pese isso, a Impugnante reconhece que, tratando-se de valores
contabilizados de acordo com as regras aplicáveis até 31/12/2007, caberia a
ela indicá-los na Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em
31.12.2007 - PJ em Geral (...)
Quando da Resposta à Intimação SARAC 0086/2017, a ora Impugnante
propôs à Fiscalização a possibilidade de que retificasse a sua DIPJ do
Exercício de 2014 de modo a deixar evidenciado o crédito pleiteado na
PER/DCOMP em referência. Não obstante, tal pedido foi absolutamente
ignorado pela Autoridade Fiscal, a qual, sem mais nem menos, optou por
apenas glosar as compensações realizadas.
(...)
por meio do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, a Coordenação-Geral de
Tributação - COSIT manifestou-se no sentido de que não há impedimento
para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que
utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original,
mesmo que a retificação ocorra depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação.
(...)
é inquestionável que o mero desencontro de informações nas fichas da DIPJ
com os valores constantes na DIRF não pode ensejar óbices ao direito
creditório da Impugnante.
(...)
vale destacar a reiterada jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (“CSRF”) do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”),
no sentido de que a retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de restituição não obsta a compensação,
quando comprovada a existência do crédito.
Especificamente no caso ora discutido, o E. CARF manifesta-se no sentido
de reconhecer o direito creditório, em homenagem ao princípio da verdade
material, sempre que o único óbice para tanto seja um erro formal (...)
(...)
caso este órgão julgador entenda necessário poderá, nos termos do artigo
18 do Decreto no 70.235/72 e do Parecer Normativo COSIT no 2/2015,
requer a realização de diligências e verificações que considerar relevantes à
adequada verificação da prova, colocando-se a Impugnante desde já à
disposição para o fornecimento das informações que lhe forem solicitadas.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
5
(...) a Impugnante protesta, com base no princípio da verdade material,
pela posterior juntada de documentação que eventualmente não tenha
sido acostada à presente e que se mostre indispensável ao deslinde do caso
dos autos, nos termos do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
A DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu
o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO RETIDO. COMPROVAÇÃO.
Para fazer prova do crédito de tributo retido e computado no saldo negativo é
necessário apresentar o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora ou a DIRF com a retenção declarada, além de demonstrar que o
respectivo rendimento foi oferecido à tributação. Na ausência daqueles
elementos, a comprovação se faz mediante documentação que evidencie a
efetiva retenção do valor pleiteado apoiada por documentos oriundos de
terceiros, tais como recibos ou declarações, aviso de pagamento de valor líquido
fornecido por instituição bancária ou fonte pagadora, além de extratos bancários
com a indicação do recebimento líquido da receita.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. NECESSÁRIO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS
RESPECTIVAS RECEITAS.
Na apuração do tributo, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
“(...)
3. DO DIREITO
3.1. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA DIPJ 2014 (ANO-CALENDÁRIO 2013)
A Recorrente é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em
05 de outubro de 2009, tendo por objeto social projetar, implantar, operar e
explorar especificamente o parque eólico “Pilões”1, sendo integrante do
complexo eólico Alto Sertão II, localizado no Estado da Bahia.
Neste contexto, tendo em vista os vultosos investimentos necessários para
a construção do mencionado parque eólico, a Recorrente obteve empréstimos
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômica e Social – BNDES,
quando ainda se encontrava em fase pré-operacional. Confira-se a Cláusula
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
6
Primeira do Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito no
14.2.0365.1 (Doc. 01):

Ao longo do ano-calendário de 2013, exercício 2014, período que
antecedeu o início de suas operações, ou seja, na fase pré-operacional, a
Recorrente sofreu retenções na fonte do imposto de renda (IRRF) incidente sobre
as receitas financeiras auferidas durante referido período, e, considerando o
estado pré-operacional e a vinculação direta à construção de ativo qualificável, os
encargos e receitas financeiras incorridos no período foram capitalizados como
parte do custo desse ativo, de acordo com as melhores práticas contábeis e
fiscais.
Com efeito, a contabilização dos custos de citados empréstimos possui
disciplina específica, notadamente nos itens 12 e 13 Pronunciamento Técnico CPC
n.o 20 (“Custos de Empréstimo”), os quais impõem que os custos de empréstimos
que são diretamente atribuíveis à construção de ativo qualificável devem ser
capitalizados como parte do custo do ativo. Confira-se:
“12. Na extensão em que a entidade toma recursos emprestados
especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável, a entidade
deve determinar o montante dos custos dos empréstimos elegíveis à
capitalização como sendo aqueles efetivamente incorridos sobre tais
empréstimos durante o período, menos qualquer receita financeira
decorrente do investimento temporário de tais empréstimos.
13. Os contratos financeiros para um ativo qualificável podem resultar em a
entidade obter recursos de empréstimos e incorrer em custos de
empréstimos associados antes que parte ou todos os recursos sejam
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
7
utilizados para gastos com o ativo qualificável. Nessas circunstâncias, os
recursos são frequentemente investidos até que se incorra em gastos com
o ativo qualificável. Na determinação do montante de custos de
empréstimos elegíveis à capitalização durante o período, quaisquer receitas
financeiras ganhas sobre tais recursos devem ser deduzidas dos custos dos
empréstimos incorridos” (n.g.).
Por sua vez, como também dispõem referidos itens do Pronunciamento CPC
no 20, na determinação do montante de custos de empréstimos elegíveis à
capitalização durante o período, quaisquer receitas financeiras ganhas
sobre tais recursos devem ser deduzidas dos custos dos empréstimos
incorridos.
Desta feita, como é possível verificar da análise das contas do Livro Razão
(juntadas ao Dossiê 10010. 004719/0417-14), os juros do empréstimo tomado
junto ao BNDES eram capitalizados mensalmente (cf. conta “211211004 - BNDES –
Encargos”) e lançados a débito na conta de ativo “132011919 – A Ratear”, sob a
rubrica “Juros Capitalizados BNDES”.
Por outro lado, os rendimentos financeiros eram lançados na conta
“631041101 – Rendas – Rendimento de Aplicação Financeira” e os seus saldos
mensais eram capitalizados (cf. conta “631041199 – Reversão de Capitalização”) e
lançados a crédito na conta de ativo “132011919 – A Ratear”.
Por essa razão, os valores não compuseram a ficha 06-A, Linha 23, da
DIPJ/2014, resultando na divergência com os valores informados a título de
receita financeira na DIRF, conforme apontado pela Fiscalização, mais
especificamente na Intimação SARAC 0086/2017.
Cabe ressaltar, ainda, que à época estava vigente o Regime Tributário de
Transição (“RTT”), o qual garantia a neutralidade fiscal dos ajustes contábeis
trazidos pela Lei no 11.638/07, permitindo que a apuração do IRPJ/CSLL fosse
amparada nos critérios vigentes em 31/12/20074.
Não obstante, imperioso ressaltar que, mesmo que fosse acolhido o
entendimento da autoridade fiscal – que, registre-se, é divergente da
jurisprudência pacificada pelo E. CARF, que admite o diferimento das receitas
financeiras inferiores às despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se
encontra em fase pré-operacional –, lançando-se as receitas e despesas
financeiras no resultado do exercício, a apuração do período ficaria da seguinte
forma:

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
8
Vejam, ilustres conselheiros, que os ajustes na declaração não modificam o
valor do saldo negativo indicado na DIPJ original, haja vista que, mesmo com a
inclusão das operações financeiras no resultado do exercício, a empresa continua
apurando prejuízo fiscal no ano-calendário de 2013.
Daí porque, conforme se verifica, a propalada retificação da DIPJ consiste
em meros ajustes formais das informações relativas à formação do saldo negativo
de IRPJ.
Inclusive, vale ressaltar que, quando da Resposta à Intimação SARAC
0086/2017, a ora Recorrente propôs à Fiscalização a possibilidade de que
retificasse a sua DIPJ do Exercício de 2014, de modo a deixar evidenciado o
crédito pleiteado no PER/DCOMP em referência. Não obstante, tal pedido foi
absolutamente ignorado pela Autoridade Fiscal, a qual, sem mais nem menos,
optou por apenas glosar as compensações realizadas.
Não bastasse, toda a documentação requerida pela Fiscalização foi juntada
ao Dossiê no 10010.004719/0417-14 (livros razão, extratos bancários etc.), além
dos contratos de financiamento junto ao BNDES, ora apresentados, razão pela
qual não prospera o entendimento da DRJ de que a Recorrente “permaneceu
inerte quanto a apresentação dos documentos que dão amparo aos lançamentos
do livro razão”.
Como será demonstrado abaixo, a própria RFB e o CARF autorizam
retificações formais no preenchimento das declarações fiscais – a expressão
“retificações formais” é aqui empregada, visto que, conforme já ressaltado, a
retificação da DIPJ não altera, em si, o direito creditório do saldo negativo de IRPJ
– que amparam o crédito pleiteado, inclusive após a lavratura do despacho
decisório.
3.2. DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP E DA CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO – PARECER NORMATIVO
COSIT No 2/2015
Ademais disso, cumpre ressaltar que, por meio do Parecer Normativo COSIT
no 2/2015, a Coordenação-Geral de Tributação - COSIT manifestou-se no sentido
de que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, mesmo que a retificação ocorra depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.
Confira-se a sua ementa: (...)
Cabe salientar, nesse contexto, que os Pareceres Normativos, sendo atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas, nos termos do artigo
100, inciso I5, do CTN, têm sua normatividade fundada “no poder vinculante do
entendimento neles expresso em relação aos órgãos da administração tributária e
aos sujeitos passivos alcançados pela orientação que propiciam”, conforme
sedimentado no Parecer Normativo COSIT no 5/19946.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
9
Outro não é o entendimento do E. CARF a respeito do tema ora discutido,
conforme se verifica das ementas abaixo: (...)
A respeito disso, embora tenha concordado com os argumentos de defesa,
a decisão ora recorrida simplesmente alegou que a retificação da DIPJ é de
iniciativa do contribuinte e que independe de requerimento ou autorização prévia
da autoridade fiscal, e que a Recorrente não teria apresentado DIPJ retificadora
para demonstrar seu direito creditório. Confira-se: (...)
Em segundo lugar, o entendimento adotado pela decisão ora recorrida, de
impor ao contribuinte o ônus de retificar a declaração, ignora o fato de que a DIPJ
foi descontinuada em 2014 (substituída pela ECF) e que, em decorrência de
limitações operacionais, já não era mais possível, por iniciativa do próprio
contribuinte, a transmissão de DIPJ retificadora.
Em terceiro lugar, essa limitação operacional, que obsta a retificação da
declaração por iniciativa do contribuinte, não impede que o Fisco Federal
proceda, de ofício, a retificação da DIPJ 2014 (ano-calendário 2013),
exclusivamente
para
corrigir
informações
complementares
para
o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, visto que, mais uma vez cabe
ressaltar, a retificação da declaração fiscal não visa alterar o valor do direito
creditório, tampouco revisar crédito tributário confessado pelo contribuinte.
Sendo assim, requer-se que a decisão ora recorrida seja reformada, para
que, entendendo-se necessária (isto é, caso não seja aplicado o entendimento
majoritário do CARF), se determine a retificação, de ofício, da DIPJ 2014 (ano-
calendário 2013), para que constem as informações complementares necessárias
ao reconhecimento do direito creditório, relativo ao saldo negativo de IRPJ.
3.3. DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF SOBRE A TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS E A
DEDUÇÃO DO IRRF POR CONTRIBUINTE EM FASE PRÉ-OPERACIONAL
Como já salientado, ao longo do ano-calendário de 2013, exercício 2014,
período que antecedeu o início de suas operações, ou seja, na fase pré-
operacional, a Recorrente sofreu retenções na fonte do imposto de renda (IRRF)
incidente sobre as receitas financeiras auferidas durante referido período, e,
considerando o estado pré-operacional e a vinculação direta à construção de ativo
qualificável, os encargos e receitas financeiras incorridos no período foram
capitalizados como parte do custo desse ativo, de acordo com as melhores
práticas contábeis.
Nesse sentido, o Pronunciamento CPC 20 (“Custos de Empréstimo”)
estabelece que custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à
aquisição, construção ou produção de ativo qualificável devem ser capitalizados
como parte do custo do ativo quando for provável que deles irão resultar em
benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser
mensurados com confiabilidade.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
10
A lógica por trás da regra contábil é bastante intuitiva, pois todos os custos
atribuíveis à construção do ativo qualificável (que é um ativo que, Como se
observa, a decisão da DRJ, sem levar em conta as limitações operacionais para
retificação da declaração fiscal, por iniciativa do contribuinte, alegou que aquela
não teria sido apresentada, até a data do julgamento de primeira instância, para
evidenciação do direito creditório.
Tal argumentação, no entanto, não merece prosperar, pelos seguintes
motivos:
Em primeiro lugar, cumpre salientar que o direito creditório já se encontra
devidamente indicado na DIPJ original, na qual consta a apuração do saldo
negativo de IRPJ, referente ao exercício 2014 (ano-calendário 2013), no valor
original de R$ 103.542,92 (cento e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e
noventa e dois centavos), sendo certo que a retificação ora discutida não altera a
certeza e liquidez do direito crédito pleiteado pela Recorrente, notadamente
porque, mesmo com inclusão das operações financeiras no resultado do exercício,
a empresa permanece apurando prejuízo fiscal, de modo que o IRRF incidente
sobre as receitas financeiras continua, da mesma forma, passível de restituição ou
compensação.
(...) necessariamente, demanda um período substancial para ficar pronto
para seu uso ou venda pretendidos), deverão estar sujeitos à capitalização, para
que possam ser amortizados no futuro, contra as receitas advindas desse ativo,
como forma de garantir uma neutralidade na representação econômica da
empresa, evitando o desencontro de despesas e receitas.
Sobre o tema, o CARF possui jurisprudência firmada no sentido de que,
durante a fase pré-operacional, a pessoa jurídica pode diferir as receitas
financeiras inferiores às despesas financeiras, sendo certo que inexiste vedação a
dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo
negativo da IRPJ do período. Confira-se: (...)
Inclusive,
tais
decisões
encontram
respaldo
no
entendimento
predominante da E. 1a Turma da Câmara Superior, que é a última instância do
CARF responsável por pacificar divergências interpretativas acerca da legislação
tributária do imposto de renda. Vejamos: (...)
Isso porque, conforme já demonstrado nos autos, o saldo de despesas
financeiras é muito superior ao de receitas financeiras relativas à fase pré-
operacional. Confira-se: Dessa forma, requer-se que a decisão ora recorrida seja
inteiramente reformada e, consequentemente, reconhecido o saldo negativo
informado no PER/DCOMP em questão, para que sejam homologadas todas as
compensações efetuadas pela Recorrente.
3.4. SUBSIDIARIAMENTE – DA EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO NA HIPÓTESE DE
INCLUSÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
11
Subsidiariamente, mesmo que se entenda que, no presente caso, as
receitas financeiras auferidas na fase pré-operacional deveriam ter sido levadas a
resultado – o que implicaria, também, na consideração das despesas financeiras
incorridas no período, sob pena de ofensa ao princípio do confronto das despesas
e receitas –, não seria apurado imposto de renda devido e, consequentemente, o
IRRF que incidiu sobre tais receitas financeiras geraria saldo negativo a restituir
e/ou compensar.

A respeito do tema, vale destacar o seguinte trecho do voto proferido pelo
Conselheiro Alberto Pinto Souza Jr., relator do Acórdão no 9101-001.052, em que
a E. 1a Turma da Câmara Superior do CARF reconheceu, por unanimidade de
votos, o direito creditório de saldo negativo decorrente de IRRF que incidiu sobre
receitas financeiras auferidas pelo contribuinte em fase pré-operacional: (...)
Como se nota, o entendimento adotado pela referida decisão, em destaque
no trecho acima transcrito, não merece qualquer reparo. E nem poderia ser
diferente, visto que, nessas circunstâncias, eventual decisão pela manutenção da
glosa do crédito de saldo negativo decorrente de retenções (IRRF) implicaria no
enriquecimento ilícito do Estado, situação que, em hipótese alguma, é admitida
pelas normas que direcionam e estruturam o ordenamento jurídico brasileiro.
De outro lado, não há que se cogitar que, no caso em apreço, a Recorrente
tenha percebido qualquer vantagem indevida em detrimento do Fisco Federal,
uma vez que, como visto anteriormente, não seria apurado imposto devido,
mesmo que se considerassem as receitas e despesas financeiras no resultado do
exercício. Ainda que se admitisse que apenas as receitas financeiras fossem
consideradas no resultado do exercício (diferindo-se o reconhecimento das
despesas financeiras para determinação do lucro real), o que se alega a título de
argumentação, mesmo assim seria apurado saldo negativo – dessa vez, no
montante de R$ 67.013,84 –, conforme demonstrativo abaixo:

Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
12
É dizer, em qualquer dos possíveis cenários (com ou sem inclusão das
receitas e despesas financeiras no resultado), a conclusão permanece inalterável:
mantem-se ileso o direito creditório de saldo negativo decorrente de IRRF – ainda
que em outro montante – que incidiu sobre receitas financeiras auferidas pela
Recorrente em fase pré-operacional.
Inclusive, justamente com base nessas circunstâncias, é que restou
afirmado na manifestação de inconformidade que, a bem da verdade material,
eventuais equívocos no preenchimento das declarações fiscais não poderiam
ensejar, em última instância, um impasse insuperável para o reconhecimento do
direito creditório em favor da Recorrente.
Tal afirmação, cabe advertir, não pode ser entendida no sentido de que a
discussão sobre o direito creditório pudesse ser resumida simplesmente na
existência de erros formais na declaração fiscal. O que se alegou e que,
novamente, se reafirma é que, seja retificando ou não a DIPJ (para incluir as
receitas financeiras no resultado do exercício), tem-se inquestionável a existência,
validade e legitimidade do saldo negativo apurado pela Recorrente. Daí porque,
em última análise, pode-se afirmar que a situação concreta se aproxima dos casos
envolvendo meros “erros formais de preenchimento”, visto que o direito material
em si (relativo crédito de saldo negativo) mantem-se inalterado.
Sendo assim, requer-se que a decisão ora recorrida seja inteiramente
reformada e, consequentemente, reconhecido o saldo negativo informado no
PER/DCOMP em questão, para que sejam homologadas todas as compensações
efetuadas pela Recorrente.
3.5. DA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
A Recorrente espera que o exame do presente caso, tanto no que se refere
aos fatos, como no que se refere ao direito, seja realizado com especial zelo e
atenção para garantir o princípio da verdade material.
A Recorrente manifesta sua crença no processo administrativo e acredita
no seu funcionamento justo e imparcial, nos estritos lineamentos demarcados
pelo Direito.
Mas disso não decorre que fatos inexistentes ou erros evidentes prosperem
em detrimento da VERDADE MATERIAL, princípio básico e supedâneo do próprio
Direito Administrativo-Tributário. Também, e de igual modo, devem ser sanadas
as falhas, omissões e enganos eventualmente cometidos pelo próprio Fisco. (...)
Dessa forma, o mero formalismo, exterior à lei, não deve constituir óbice ao
reconhecimento dos créditos tributários apurados em conformidade com a
legislação que rege a matéria.
Especificamente no caso ora discutido, o E. CARF manifesta-se no sentido
de reconhecer o direito creditório, em homenagem ao princípio da verdade
material, sempre que o único óbice para tanto seja um erro formal: (...)
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
13
Pede-se, pois, o reconhecimento da existência do crédito utilizado pelo
contribuinte, sendo homologadas as compensações dos débitos indicados nas
DCOMPs em referência.
4. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se o integral provimento do presente
Recurso Voluntário, para que seja reconhecido o direito creditório de saldo
negativo de IRPJ, apurado em 2014 (ano-calendário 2013), pleiteado no
PER/DCOMP no 24897.09726.300415.1.3.02-8190 e 19361.78631.310715.1.3.02-
9287, bem como homologadas as respectivas compensações, com a consequente
extinção dos créditos tributários declarados (vinculados aos processos de
cobrança no 10540-900.232/2019-24 e 10540-900.274/2019-65).
Entende a Recorrente que trouxe aos autos a documentação necessária e
suficiente para a elucidação de suas razões de defesa e consequente
demonstração do crédito. Contudo, caso este órgão julgador entenda necessário
poderá, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72 e do Parecer Normativo
COSIT no 2/2015, requerer a realização de diligências e verificações que
considerar relevantes à adequada verificação da prova, colocando-se a Recorrente
desde já à disposição para o fornecimento das informações que lhe forem
solicitadas.
Sem prejuízo de todo o alegado, a Recorrente protesta, com base no
princípio da verdade material, pela posterior juntada de documentação que
eventualmente não tenha sido acostada à presente e que se mostre indispensável
ao deslinde do caso dos autos, nos termos do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de compensação não homologada e o tipo do crédito
utilizado foi Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2013, no valor original de R$ 103.542,92
(cento e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), oriundo de
retenções na fonte do imposto de renda (IRRF) incidente sobre as receitas financeiras auferidas
que a Recorrente sofreu.
No despacho não foi reconhecido a integralidade do saldo negativo disponível no
período. Por outro lado, o acórdão de piso manteve a não homologação sob o argumento de
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
14
ausência de documentos que comprovasse o oferecimento à tributação e, por conseguinte, a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
Já em sede recursal, a Recorrente, além de ratificar as alegações elencadas por
ocasião da manifestação de inconformidade, argumentou que:
“A Recorrente é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída
em 05 de outubro de 2009, tendo por objeto social projetar, implantar, operar e
explorar especificamente o parque eólico “Pilões”, sendo integrante do complexo
eólico Alto Sertão II, localizado no Estado da Bahia.
Neste contexto, tendo em vista os vultosos investimentos necessários para
a construção do mencionado parque eólico, a Recorrente obteve empréstimos
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômica e Social – BNDES,
quando ainda se encontrava em fase pré-operacional. Confira-se a Cláusula
Primeira do Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito no
14.2.0365.1 (...)
Ao longo do ano-calendário de 2013, exercício 2014, período que
antecedeu o início de suas operações, ou seja, na fase pré-operacional, a
Recorrente sofreu retenções na fonte do imposto de renda (IRRF) incidente sobre
as receitas financeiras auferidas durante referido período, e, considerando o
estado pré-operacional e a vinculação direta à construção de ativo qualificável, os
encargos e receitas financeiras incorridos no período foram capitalizados como
parte do custo desse ativo, de acordo com as melhores práticas contábeis e
fiscais.
Sobre o tema, o CARF possui jurisprudência firmada no sentido de que,
durante a fase pré-operacional, a pessoa jurídica pode diferir as receitas
financeiras inferiores às despesas financeiras, sendo certo que inexiste vedação a
dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo
negativo da IRPJ do período.(...)
Subsidiariamente, mesmo que se entenda que, no presente caso, as
receitas financeiras auferidas na fase pré-operacional deveriam ter sido levadas a
resultado – o que implicaria, também, na consideração das despesas financeiras
incorridas no período, sob pena de ofensa ao princípio do confronto das despesas
e receitas –, não seria apurado imposto de renda devido e, consequentemente, o
IRRF que incidiu sobre tais receitas financeiras geraria saldo negativo a restituir
e/ou compensar.
Isso porque, conforme já demonstrado nos autos, o saldo de despesas
financeiras é muito superior ao de receitas financeiras relativas à fase pré-
operacional. (...)
A respeito do tema, vale destacar o seguinte trecho do voto proferido pelo
Conselheiro Alberto Pinto Souza Jr., relator do Acórdão no 9101-001.052, em que
a E. 1a Turma da Câmara Superior do CARF reconheceu, por unanimidade de
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
15
votos, o direito creditório de saldo negativo decorrente de IRRF que incidiu sobre
receitas financeiras auferidas pelo contribuinte em fase pré-operacional.”
Nesse contexto, a questão limita-se à discussão acerca de direito creditório
pleiteado referente foi saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013, no valor original de R$
103.542,92, oriundo de retenções na fonte do imposto de renda (IRRF) incidente sobre as receitas
financeiras auferidas que a Recorrente sofreu.
A DRJ06, no mesmo sentido do despacho decisório, sob o argumento de que não
houve a comprovação de que a totalidade do rendimento em questão foi oferecido à tributação,
não reconheceu qualquer parcela adicional do crédito pleiteado, nos seguintes termos.
De acordo com a decisão recorrida, não haveria nos autos os documentos e
informações sobre o(s) empréstimo(s) com o BNDES, e sobre a existência, de fato, das referidas
despesas, bem como que “as descrições genéricas e a ausência de uma documentação
comprobatória completa somadas a divergência natural de valores (decorrente do fato de
oferecimento das receitas à tributação ser pelo regime de competência e o da retenção ser
realizado pelo regime de caixa os valores) culminaram na impossibilidade de confirmar que esses
valores correspondem às Receitas Financeiras questionadas”.
Em sede recursal, a Recorrente repisou os argumentos no sentido de que as receitas
financeiras decorrem do investimento de recursos obtidos junto ao BNDES antes do investimento
do valor no ativo qualificável (investimento em geração hidrelétrica, eólica e solar). Aduziu que os
juros do empréstimo tomado junto ao BNDES eram capitalizados mensalmente (“211211004 -
BNDES – Encargos”) e lançados a débito na conta de ativo “132011919 – A Ratear”, sob a rubrica
“Juros Capitalizados BNDES”. Por outro, já os rendimentos financeiros eram lançados na conta
“631041101 – Rendas – Rendimento de Aplicação Financeira” e os seus saldos mensais eram
capitalizados (cf. conta “631041199 – Reversão de Capitalização”) e lançados a crédito na conta de
ativo “132011919 – A Ratear”.
Inclusive, a Reconhece que caberia a ela indicar o seguinte registro na ficha 07-A:

No entanto, afirma que solicitou, à DRF/Vitória da Conquista, autorização para
retificar sua DIPJ, a fim de corrigir divergência relacionada ao oferecimento à tributação das
receitas, apontada na intimação fiscal, contudo, a Autoridade Fiscal teria ignorado o pedido e
trouxe o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 para justificar que não há impedimento de
retificação, mesmo após o indeferimento da Dcomp. E que isso teria ocasionado a glosa dos
créditos.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
16
Por ocasião do recurso voluntário, a Recorrente ratificou os argumentos da
manifestação de inconformidade e, dialogado, com a decisão de piso, juntou cópias do Contrato
de Financiamento mediante Abertura de Crédito no 14.2.0365.1. Desta feira, além de toda a
documentação carreados aos autos (livros razão, extratos bancários etc.), a Recorrente
apresentou, também cópia dos contratos de financiamento junto ao BNDES, desincumbindo-se de
seu ônus probatório.
Ademais, com relação ao argumento de que, durante a fase pré-operacional, a
pessoa jurídica pode diferir as receitas financeiras inferiores às despesas financeiras e que inexiste
vedação a dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo da
IRPJ do período, em que pese não ter sido aventado por ocasião da manifestação de
inconformidade, o que a priori, caracterizaria inovação recursal, entendo não ser esse o caso, já
que há súmula a respeito e o julgador pode aplicá-la de ofício:
Súmula CARF no 191
É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das retenções na
fonte correspondentes às receitas financeiras cuja tributação tenha sido diferida
por se encontrar a pessoa jurídica em fase pré-operacional. (Acórdãos
Precedentes: 9101-006.716; 9101-006.582; 9101-006.079; 9101-005.748) -
(Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024.
Destarte, após leitura do Recurso Voluntário e analisar os documentos que o
acompanham, a fundamentação fiscal de inexistência de provas não me parece razoável, eis que
constam diversos documentos que demonstram que as alegações da Recorrente podem ser
plausíveis, especialmente, considerando a aplicação da Súmula CARF no 191 e o descasamento
entre a apropriação das suas receitas, feitas pelo regime de competência, e as retenções na fonte
de Imposto de Renda, que são pelo regime de caixa.
De fato, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de rendimentos
financeiros por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa.
E, de fato, no ano-calendário de 2013, a Recorrente estava submetida ao Regime de
Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de competência nos casos de
imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado ao
regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das receitas,
dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
17
Em situações como a presente, uma vez comprovado que as receitas financeiras
foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime de competência, a tributação das
receitas financeiras no regime de caixa e conforme DIRFs apresentadas pelas instituições
financeiras, é possível o reconhecimento do crédito, à luz inclusive do entendimento deste
Conselho, exemplificado nos seguintes julgados:
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado. (CARF - Acórdão no 1003-002.931 – 1a Seção de Julgamento /
3a Turma Extraordinária – Sessão de 07 de abril de 2022)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados,
com aplicação da multa de ofício e juros de mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA
FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como antecipação do imposto retido
na fonte está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na
determinação do lucro real. descompasso entre o regime de competência para
apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de
caixa, associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente
ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas
alegações, acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764, Relatora: Andréia Lúcia
Machado Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se encontrando
objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da mesma
forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo das
retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto
nos anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito
do contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data
da Sessão: 21/01/2020)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a verificação do
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o § 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo
comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de
competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo
regime de caixa, é de se cancelar o despacho decisório que indeferiu o crédito e
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
18
não homologou as compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator: Carlos
André Soares Nogueira, Data da Sessão: 12/06/2019)
Acrescente-se ao caso que, a retificação da DCTF/DIPJ após a prolação do Despacho
Decisório não pode configurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015 invocado pela Recorrente. Não por outro
motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal:

Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Assim, perante o indício de prova do direito alegado pela Recorrente, faz-se
necessário a conversão do julgamento, do recurso, em diligência à Unidade de Origem para
solução da questão.
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista as provas produzidas pela Recorrente nos autos e
considerando o alegado o erro no preenchimento da DIPJ e o descompasso existente na
contabilização dos rendimentos referentes a aplicações financeiras, entre o regime de
competência e o de caixa, em relação ao IRRF incidente sobre tais operações, com fulcro no art.
18 do Decreto no 70.235, de 1972, oriento meu voto no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade administrativa:
1. Analise todos os documentos contantes dos autos, inclusive, aqueles
apresentados em sede recursal, verificando se realmente a totalidade dos rendimentos em
questão foi oferecida pela Recorrente no ano de 2013, considerando o descompasso mencionado
entre regime de competência e regime de caixa e o erro de fato no preenchimento da DIPJ
(Súmula CARF no 164);
2. Averigue a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, levando em conta a
informação em relação ao item anterior e a Súmula CARF no 191;
3. Caso entenda ser necessário, a autoridade administrativa poderá intimar a
Recorrente para apresentar documentos complementares.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900110/2019-38
19
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Em seguida retornem os autos para o E. CARF dar prosseguimento ao julgamento
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 586
DF CARF MF
Original